Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. AFIRMADA CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS AO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Conforme entendimento firmado pelo excelso STF, no julgamento do RE 632.853/CE, “a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade”.
2. Eventual incoerência na atribuição de pontos a candidatos paradigmas não traduz direito do autor à retificação de sua prova, com o cômputo dos pontos pretendidos. Além disso, a aferição de tal fato, não verificado de plano, demandaria correção de ambas as provas pelo órgão julgador, em evidente incursão indevida no mérito administrativo.
3. Apelação não provida.